Tribunal: TJDFT
Processo: 0734187-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada buscando rescindir sentença transitada em julgado que condenou o requerente pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), c/c o art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária à evidência dos autos, em razão de supostas falhas e contradições nas provas; e (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena ou modificação do valor fixado a título de reparação mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal exige demonstração inequívoca de erro judiciário, contrariedade ao texto expresso da lei penal ou apresentação de provas novas, não se prestando à reapreciação do conjunto fático-probatório examinado nas instâncias ordinárias.
4. O pedido de redução da pena não é conhecido por ausência de fundamentação técnica específica e violação ao princípio da dialeticidade, limitando-se o requerente a alegações genéricas sem apontar erro concreto na dosimetria.
5. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal encontram-se comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreve múltiplas lesões compatíveis com as agressões narradas pela vítima, corroboradas pela confissão parcial do réu e demais provas orais.
6. A ausência de perícia psicológica ou de exame adicional não compromete a validade da condenação, diante da suficiência do laudo médico-legal e do conjunto probatório harmônico.
7. Ausentes provas novas ou erro de julgamento capazes de justificar a desconstituição da coisa julgada, não se mostra possível afastar a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO
11. Revisão criminal improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III; 622; 623. CP, arts. 129, § 13, 147 e 65, III, “d”. Lei n.o 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741903, Revisão Criminal n.o 0723886-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 09.08.2023, DJe 19.08.2023.